Tribunal: STF
Processo: HC 195514
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Francisco de Assis Silva Felix, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal Militar
    A impetrante sustenta que o paciente foi inicialmente condenado a 10 meses de detenção, pena prática do crime descrito no art. 240, §6º, do Código Penal militar, com a direito a suspensão condicional da pena por dois anos mediante o cumprimento de condições.
    Alude ao provimento parcial da apelação interposta pelo Ministério Público Militar no Superior Tribunal Militar, em que afastada a atenuante da confissão espontânea, já reconhecida na sentença, elevando a pena definitiva para 1 ano e 3 meses de reclusão.
    Alega tratar-se de julgamento extra petita, afirmando não ter o órgão acusador postulado no recurso a supressão da atenuante versada no art. 72, inciso III, alínea “d” do Código Penal Militar.
    Requer, liminarmente a concessão da ordem para seja cassado o acordão formalizado no Superior Tribunal Militar ou suspensos seus efeitos.
    Indeferi a liminar e solicitei informações ao STM.
    A PGR manifestou-se pelo denegação da ordem (doc. 22).
    Examinados os autos, decido. 
    Pelo que há no acórdão emanado do Superior Tribunal Militar, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Com efeito, o julgado proferido por aquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado e em acordo com a jurisprudência da Corte.
    Conforme destacado pela PGR, não houve julgamento extra petita, porque o Ministério Público requereu, na apelação, a condenação nos moldes da denúncia, “nos termos do efeito devolutivo da apelação, que limita a revisão da dosimetria pelo Tribunal de origem pelo teor da acusação e pela prova produzida” (doc. 22).
    Com efeito, o STM afastou a tese do impetrante, tendo em vista a existência de recurso da acusação e da aplicação do instituto da emendatio libelli: 
    “A DPU equivoca-se quando afirma que o STM decidiu de forma extra petita por retirar a causa de diminuição de pena prevista no § 1º do art. 240 do CPM da pena imposta ao 3º Sgt FRANCISCO DE ASSIS SILVA FÉLIX. Tal engano ocorre, uma vez que a defesa do embargante esquece-se de mencionar que também houve uma apelação ministerial e que, por sua vez, o Parquet requereu a condenação do Graduado nas penas do art. 240, § 6º, inciso IV c/c o art. 53, § 2º, inciso I, ambos do CPM. 
    Sendo assim, ao compulsar a doutrina e a jurisprudência sobre o assunto, o entendimento é de que ocorre o que chamamos de efeito devolutivo do recurso, ou seja, o recurso apresenta os pontos a serem analisados, sendo esses pontos os limites. Isso não quer dizer que o Juízo obrigatoriamente não deva analisar outros pontos que a partes apelantes explicitaram. Anota-se que o pedido ministerial, no recurso de apelação, foi o mesmo realizado por ocasião da denúncia. Desse modo, toda a matéria é reexaminada a fim de confirmar a sentença a quo, ou reformulá-la se for o caso. 
    Isso se deve pelo princípio do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual a análise pelo juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões.
    (…)
    Dessa forma, percebe-se que não houve qualquer afronta ao Princípio da Congruência, uma vez que, como demonstrado, o pedido ministerial foi o mesmo contido na denúncia e, assim, ao se examinar toda a matéria, não há que se falar em Decisão extra petita como quer fazer crer a defesa.
     Outra situação que, por vezes ocorre, é a chamada emendatio libelli. Com base nesse instituto jurídico, é permitido ao julgador dar ao fato a capitulação legal (ou classificação jurídica) diversa que melhor entender, sem que precise adotar nenhuma providência prévia, ainda que, em decorrência dessa alteração, tenha que aplicar a pena mais grave” (doc. 18).
    De outra parte, o Supremo Tribunal já decidiu que o efeito devolutivo da apelação, ainda que em recurso exclusivo da defesa (o que não é o caso, já que houve recurso da acusação), autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado tão-somente pelo teor da acusação e pela prova produzida (HC nº 106.113/MT, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/12 e RHC nº 135.524/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/9/16).
    Para divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta, na linha de precedentes.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 8 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente